Tribunal: STF
Processo: ARE 929096
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIOA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NECESSSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.